Tribunal: CARF
Processo: 15586.001681/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001681/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.234 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
J. ZOUAIN & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/01/2010
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos
empregados, não recolhidas em época própria, devido à realização de compensação indevida, no
período de 05/2009 a 01/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001681/2010-47
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.234 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001681/2010-47

Consta no relatório fiscal de fls. 64/70 que o sujeito passivo teria obtido sentença
em mandado de segurança, parcialmente favorável, em que restara declarado o direito à
compensação dos recolhimentos efetuados sobre as rubricas: 1/3 férias e remuneração dos
primeiros quinze dias anteriores ao auxílio-doença ou auxílio-acidente.
Ainda, que a sentença decidiu pela ocorrência da prescrição dos recolhimentos
efetuados antes do decênio que antecedeu a impetração do Mandado de Segurança, é dizer,
06/04/2009; bem como que o direito à compensação se daria com contribuições da mesma
espécie e destinadas ao custeio da Seguridade Social, observado o artigo 170-A do CTN e o
respeito às normas estabelecidas pela RFB.
Consta, também, que o débito estaria abarcado pelo provimento judicial, todavia,
que se procedeu ao lançamento apenas para prevenir a decadência, pois a exigibilidade das
contribuições compensadas estaria suspensa até o trânsito em julgado da sentença que confirmou
a liminar concedida, portanto, o lançamento neste caso seria medida preventiva do fisco para
possibilitar eventual cobrança no futuro.
O acórdão recorrido foi assim ementando:
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FOLHA DE PAGAMENTO. RECOLHIMENTO
INDEVIDO.
DECISÃO
JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
DESCUMPRIMENTO. GLOSA.
É procedente a glosa de compensação quando o sujeito passivo deixa de cumprir os
requisitos previstos na legislação aplicável à espécie e em desacordo com os termos da
sentença judicial que declarou o direito à compensação.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
A não incidência das contribuições previdenciárias sobre os quinze
primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado, bem
como sobre o adicional de férias de 1/3.
(ii)
A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, e o recurso repetitivo,
somado ao art. 62-A do RICARF, autorizam a anulação do AI de no
37.295.639-4, ante a clara indevida incidência de contribuição
previdenciária sobre o terço de férias e sobre os quinze dias que antecedem
o auxílio doença;
(iii)
O postulado da proporcionalidade foi manifestamente afrontado com a
aplicação do art. 170-A do CTN e com a lavratura do Auto de Infração, eis
que a utilidade da medida adotada revela-se inexistente nos autos, pois se
está suspendendo “a toa” um direito à compensação, quando se tem
certeza que a decisão de última instância será favorável ao contribuinte.
(iv)
Novamente, sustenta ser indevida a exigência da contribuição
previdenciária sobre os valores objeto da autuação fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.234 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001681/2010-47

O recurso é tempestivo, todavia, dele não conheço, ante a ocorrência da
concomitância, nos termos da Súmula CARF no 01.
O fundamento do presente lançamento é a compensação indevida das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos empregados, não recolhidas
em época própria, no período de 05/2009 a 01/2010.
A compensação levada a efeito pela Recorrente teve como amparo a sentença
proferida em Mandado de Segurança, todavia, consoante o procedimento fiscal, deixou-se de
cumprir os requisitos previstos na legislação, bem como no próprio provimento, em especial de
que a compensação se desse após o trânsito em julgado da ação judicial.
A compensação tributária que se discute no presente procedimento administrativo
é causa de pedir e pedido do Mandado de Segurança, que possuem como objeto controvérsias
relativas a base de cálculo da contribuição social previdenciária, bem como à compensação do
correspondente indébito.
Nesse sentido, sendo o direito à compensação submetido à tutela jurisdicional,
não mais tem competência esta instância administrativa para apreciar e julgar a questão jurídica.
A jurisprudência do CARF é uníssona:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM A AÇÃO
JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial (Súmula CARF no 1). (Processo no 15586.720699/201211, Recurso no
Especial do Procurador, Acórdão no 9202006.548, Sessão de 27 de fevereiro de 2018)
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital